Tribunal: STF
Processo: HC 266592
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.056.500/ES.



    Consta dos autos que “o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas”. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    No caso, a decisão guerreada apresentou elementos concretos, ainda que de forma concisa, que distinguem a situação fática daquelas em que o decreto prisional se baseia em fundamentação meramente genérica: 



    Tráfico de Drogas com Envolvimento de Adolescente: 



    A suposta prática do tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), crime grave equiparado a hediondo, é um indicador de risco à ordem pública. 



    A circunstância de o fato ter sido praticado com a presença de adolescente (Douglas da Silva Mendes, 16 anos) é um elemento adicional de reprovabilidade e periculosidade, notadamente porque o adolescente Douglas, irmão do paciente, admitiu ser responsável pelo material ilícito e afirmou que seu irmão David também era responsável pelo material entorpecente.



    Apreensão de Armas e Munições: 



    A decisão coatora também destacou a quantidade de armas encontradas. 



    Os autos indicam a apreensão de um revólver calibre .32, uma submetralhadora calibre .380 e uma submetralhadora calibre .12, além de munições. 



    Embora a defesa alegue que a propriedade das armas foi assumida pelo irmão do paciente, Douglas, o material foi encontrado nos fundos da residência da mãe, onde o paciente David também morava e foi abordado, e o Boletim Unificado e depoimentos dos policiais indicam que Douglas e David estavam juntos comercializando entorpecentes, e que os três detidos (incluindo David) possuem envolvimento com o tráfico de drogas. 



    A apreensão de grande aparato bélico associada ao tráfico de drogas reforça a avaliação da periculosidade social do envolvido. 



    Material Entorpecente: 



    Foram apreendidas 2 porções de crack e 21 buchas de substância similar à maconha, além de R$ 270,00 em notas fracionadas em poder de David, o que é coerente com a atividade de tráfico. 



    O paciente David nega a relação com o material ilícito (exceto pelo dinheiro, que alega ser do irmão) e afirma ser apenas usuário de maconha. 



    Dessa forma, os elementos factuais considerados pelo juízo de primeiro grau, apesar da certidão de inexistência de antecedentes criminais do paciente, demonstram, em juízo perfunctório, que a decisão de conversão da prisão preventiva se baseou em fatos concretos do evento criminoso que, em tese, são suficientes para justificar a necessidade da custódia cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, superando a presunção de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no Art. 282, § 6º, do CPP. 



    A análise mais aprofundada da legalidade e da suficiência da fundamentação exige a integralidade das informações do juízo coator e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o que será providenciado. 



    Posto isso, INDEFIRO a liminar pleiteada, reservando a análise do mérito ao colegiado da 1ª Câmara Criminal.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente